Tribunal: TJSP
Processo: 1014500-44.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DENTISTA) – PRESIDENTE PRUDENTE - APOSENTADORIA ESPECIAL – PARIDADE E INTEGRALIDADE – ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO – Pretensão inicial voltada à concessão do benefício da aposentadoria especial, com proventos integrais calculados com base na última remuneração percebida pelo servidor na ativa (sem aplicação da média aritmética), e em paridade com os

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (DENTISTA) – PRESIDENTE PRUDENTE - APOSENTADORIA ESPECIAL – PARIDADE E INTEGRALIDADE – ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO – Pretensão inicial voltada à concessão do benefício da aposentadoria especial, com proventos integrais calculados com base na última remuneração percebida pelo servidor na ativa (sem aplicação da média aritmética), e em paridade com os servidores de mesmo cargo em atividade, bem como à concessão do abono de permanência em serviço – Admissibilidade parcial – APOSENTADORIA ESPECIAL: a contagem do tempo de serviço em condição especial deve observar os requisitos do art. 57, da Lei Federal no 8.213/91, regulamentado pelo Decreto Federal no 3.048/99 – Prova pericial produzida nos autos que demonstra que o autor exerce atividade considerada especial para fins de concessão de aposentadoria - Cumprimento dos requisitos previstos no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91 – PARIDADE E INTEGRALIDADE: Autor que não preencheu as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 41/03 e 47/05, de modo que não faz jus à integralidade de proventos (entendida como a última remuneração percebida em atividade) e à paridade - ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO: Reconhecimento do direito à aposentadoria especial que implica na percepção do abono de permanência em serviço, desde a comprovação dos requisitos legais - Norma constitucional autoaplicável – Sentença reformada em parte. Recursos, oficial e voluntário do PRUDENPREV, parcialmente providos.